Tribunal: TJSP
Processo: 1044375-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – VEICULAÇÃO MATÉRIA JORNALÍSTICA TELEVISIVA – AUTOR MENOR À ÉPOCA DOS FATOS - LIBERDADE DE IMPRENSA E EXPRESSÃO E INTERESSE PÚBLICO –– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO - Constatada a ausência de grave lesão e efetivo dano ao autor e respeitados os limites da liberdade de imprensa e expressão, é de se afastar a condenação em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – VEICULAÇÃO MATÉRIA JORNALÍSTICA TELEVISIVA – AUTOR MENOR À ÉPOCA DOS FATOS - LIBERDADE DE IMPRENSA E EXPRESSÃO E INTERESSE PÚBLICO –– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO - Constatada a ausência de grave lesão e efetivo dano ao autor e respeitados os limites da liberdade de imprensa e expressão, é de se afastar a condenação em danos morais - Patente caráter informativo da notícia veiculada e interesse público configurado - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.